Tribunal: TJPA
Processo: 0119031-48.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0119031-48.2019.8.14.0045

APELANTE: PAULO SERGIO DA COSTA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO CONSUMADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção, que condenou o recorrente pela prática do crime de latrocínio, previsto no art. 157, § 3º, c/c art. 29 e art. 297, na forma do art. 69, todos do CP, aplicando-lhe a pena de 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 1 (um) dia-multa, em regime inicial fechado. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas sobre a autoria delitiva; (ii) revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação do recorrente pelo crime de latrocínio; (ii) verificar a possibilidade de concessão de liberdade provisória ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de revogação da prisão preventiva não pode ser analisado em sede de apelação, pois a via adequada para tanto é o habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada. Assim, não se conhece da matéria.

4.

A autoria e a materialidade do crime de latrocínio foram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo registros de câmeras de segurança e depoimentos testemunhais. O apelante foi identificado como um dos agentes do crime, tendo sido reconhecido por testemunhas que presenciaram sua fuga do local do fato.

5.

O latrocínio é crime complexo, consumando-se com a morte da vítima, independentemente da consumação da subtração patrimonial. No caso concreto, além da subtração dos bens da vítima, restou evidenciado que o recorrente participou ativamente da execução do delito, afastando qualquer dúvida sobre sua responsabilidade penal.

6.

A jurisprudência desta Corte reconhece que, nos crimes patrimoniais com resultado morte, a prova testemunhal e os registros de câmeras de segurança são suficientes para embasar a condenação, não havendo dúvida razoável que justifique a absolvição do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.

Tese de julgamento:

“1. O pedido de liberdade provisória deve ser arguido por meio de habeas corpus, não sendo cabível sua análise na via da apelação. 2. O crime de latrocínio consuma-se com a morte da vítima, ainda que não se efetive a subtração patrimonial. 3. A autoria e a materialidade do crime podem ser comprovadas por meio de prova testemunhal e registros audiovisuais, sendo suficiente para embasar a condenação.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, 69, 157, § 3º, e 297; CPP, art. 648, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA, Súmula 23; TJ-PA, Apelação Criminal 00003541420118140086, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 13/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto um por
Paulo Sérgio da Costa Silva,
objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/Pa, que o condenou a pena privativa de liberdade de
23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 1 dias-multa,
pela prática do crime descrito no art. 157, §3º, c/c art. 29 e art. 297, na forma do art. 69, todos do Código Penal Brasileiro, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia
, presente à ID 6649362, de forma sintética,
que no dia 16 de agosto de 2018, por volta das 00h00min, na Rua Esperança, n. 745, Bairro Alto Paraná, nesta, no interior do Hotel Plaza, o acusado agindo na companhia de comparsa ainda não identificado, subtraíram em proveito comum, mediante violência e grave ameaça motocicleta HONDA POP 100, 2007, PRETA, PLACA JUS 1546, documentos pessoais e pequena quantia em dinheiro pertencentes a vítima ANTÔNIO PEREIRA DE OLIVEIRA, deficiente com paralisa infantil em uma das pernas, funcionário do hotel, de cuja violência empregada, resultou a morte da vítima praticada mediante asfixia, consoante auto de exame cadavérico, sendo a causa eficiente da sua morte.

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi condenado a pena ao norte descrita.

Em razões recursais apresentadas
, ID 6649512
,

requer a defesa a absolvição do apelante, por alegada insuficiência de provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída.

Postula também a reanálise da necessidade de manutenção da prisão provisória do recorrente, devendo esta corte de justiça proceder a expedição de seu alvará de soltura.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o d. Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, opina pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

De início, passo a enfrentar o pedido de liberdade, afirmando, desde logo, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PROFESSOR PARTICULAR QUE, SE APROVEITANDO DOS MOMENTOS EM QUE ESTAVA A SÓS COM A VÍTIMA, DESTA ABUSAVA. PRELIMINARES: PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO PELA VIA DO HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, “A”, DO REGIMENTO INTERNO TJ/PA
. GRATUIDADE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE O HIPOSSUFICIENTE NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTA PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, DEVENDO TAL ANÁLISE FICAR A CRITÉRIO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES. MÉRITO REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU AS RAZÕES PELAS QUAIS CONSIDEROU NEGATIVOS OS VETORES RELATIVOS À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PORÉM, DEIXA-SE DE CONSIDERAR COMO DESFAVORÁVEL AQUELE RELATIVO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, COM APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 444 DO STJ, SEM, (11797066, 11797066, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE E AUSÊNCIA DE EFEITO PRÁTICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a possibilidade de discussão quanto a valoração negativa das circunstâncias judiciais, unicamente quanto as consequência do crime. Verifico que nenhum reparo há de ser feito no quantum da pena privativa de liberdade obtido na primeira fase da dosimetria penal, eis que o pleiteado reparo em nada modificaria a reprimenda final do apelante. Tendo em vista o que preceitua a Súmula n. 231, do STJ. 2.
O pleito para
recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
3. Recurso conhecido parcialmente e não provido nesta parte à unanimidade. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte o recurso e negar-lhe (11814629, 11814629, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

Logo, não conheço da matéria arguida.

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço somente em parte do recurso interposto por este apelante.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do acusado na parte conhecida do recurso.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE

POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA.

Requer a defesa a absolvição do apelante, por alegada insuficiência de provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída.

Em que pese a irresignação do apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado ao processo, que a presente tese não deverá prosperar, já que a autoria delitiva atribuída ao recorrente foi provada em sua plenitude,
explico
:

A testemunha,
Valdineia Pereira de Souza, disse ao juízo da causa que era funcionária do hotel onde ficou hospedado o réu; que as câmeras do hotel registraram o momento em que a vítima foi até o quarto em que estava o réu e seu comparsa; que que ficou registrado também o momento em que os dois fugiram do local; que reconheceu o denunciado como um dos autores do delito.

As testemunhas, Valdiney Pereira de Souza, Julieta Pereira de Souza e Manoel Messias da Conceição, corroboraram o depoimento acima transcrito, esclarecendo ainda que
perceberam que a motocicleta da vítima não se encontrava mais no estacionamento do hotel; que foi verificado nas câmeras de segurança que o recorrente e seu comparsa haviam saído na motocicleta do ofendido; que foram verificar no quarto em que estava hospedado o réu e seu comparsa e encontraram o corpo da vítima já sem vida no local.

O Apelante, em seu depoimento em juízo, afirmou que não matou a vítima, e sim, quem assassinou o ofendido foi seu irmão de criação de nome Denilson.

O latrocínio é crime complexo, formado pela união dos crimes de roubo e homicídio, realizados em conexão consequencial ou teleológica e com animus necandi. Estes crimes perdem a autonomia quando compõem o crime complexo de latrocínio, cuja consumação exige a execução da totalidade do tipo.

Nesse diapasão, em tese, para haver a consumação do crime complexo, necessitar-se-ia a consumação da subtração do bem e a ocorrência da morte, ou somente a ocorrência desse último, mesmo que não consiga os meliantes se apoderar do bem desejado da vítima, no entanto, no caso dos autos, esses dois fatores ocorreram em sua plenitude.

Assim, entendo que, pelo que se mostrou nos testemunhos trazidos a este processo, a pretensão absolutória se tem como esvaziada, pois provada claramente a participação do denunciado no crime de latrocínio consumado, não havendo razão para se entender de forma diversa.

Este e. Tribunal de Justiça já decidiu nesse mesmo sentido em outros casos.

“APELAÇÃO PENAL – LATROCÍNIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA - CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME 1. Materialidade do fato e autoria delitiva devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência policial e prova oral coligida, mormente os depoimentos colhidos em juízo, inviabilizando, assim, o acolhimento da súplica absolutória. Precedentes jurisprudenciais. 2. Escorreita a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, pois desfavoráveis ao réu os vetores culpabilidade (premeditação) e circunstâncias do crime (vítima morta com golpes de objeto perfuro cortante em regiões vitais do corpo humano, cujo corpo ainda foi abandonado em local ermo). Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA. 3. À unanimidade, recuso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2a Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00003541420118140086 19691432, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 13/05/2024, 2ª Turma de Direito Penal)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso manejado
.

É o voto.

Belém, 31/03/2025